Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709319-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. S. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para informar se houve cumprimento da liminar pela parte agravada. 2. Após, dê-se vista ao Ministério Público e, em seguida, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator